Tribunal: TJBA
Processo: 8040194-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040194-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

AGRAVADO: DAYVSON EVANGELISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDGARD PALMEIRA PATTAS

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, MANTENDO A TUTELA DE URGÊNCIA E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que, em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, deferiu parcialmente a tutela de urgência para obstar a consolidação da propriedade e a negativação do nome do autor, condicionada ao depósito judicial dos valores, e inverteu o ônus da prova.

II. Questão em discussão

Analisa-se a existência de supostas omissões no acórdão embargado, relativas: (i) à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor frente à Lei nº 9.514/97 e ao Tema Repetitivo 1.095/STJ; (ii) aos critérios objetivos do STJ para aferição de juros abusivos; (iii) à insuficiência de laudo pericial unilateral para comprovar a probabilidade do direito; (iv) à ineficácia do depósito parcial para afastar a mora; e (v) à configuração do perigo de dano inverso.

III. Razões de decidir

Não se configuram as omissões apontadas, uma vez que o acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, fundamentando expressamente seu entendimento sobre cada ponto.

A aplicabilidade do CDC em contratos de alienação fiduciária foi devidamente justificada para a análise de cláusulas contratuais, sem conflitar com a especialidade da Lei nº 9.514/97, restrita, primariamente, ao procedimento de execução da garantia.

A decisão de postergar a análise aprofundada sobre a abusividade dos juros para a fase de instrução processual, por considerá-la matéria técnica complexa, constitui fundamentação de mérito, e não omissão.

A valoração de laudo unilateral como indício de plausibilidade para fins de cognição sumária em tutela de urgência insere-se no livre convencimento motivado do julgador, tendo o acórdão se manifestado expressamente sobre o tema.

O acórdão enfrentou as teses relativas aos efeitos do depósito judicial e ao perigo de dano inverso, concluindo que a exigência do depósito do valor controvertido em juízo representa medida de equilíbrio processual que mitiga os riscos para ambas as partes, justificando a manutenção da tutela.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "[1. Inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil e evidenciado o propósito de rediscutir matéria já decidida, os embargos de declaração devem ser rejeitados.] [2. A fundamentação contrária aos interesses da parte, desde que clara e suficiente, não se confunde com omissão, não autorizando a oposição de embargos declaratórios com finalidade de integração ou infringência.]"

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300, 489, 1.022, 1.023 e 1.025; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; Lei nº 9.514/97; Código Civil, art. 394.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8040194-17.2025.8.05.0000
, que tem como embargante
BANCO INTERMEDIUM SA
e, como embargado
DAYVSON EVANGELISTA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA